Tribunal: TJSP
Processo: 2145168-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária fixada em R$ 1000,00 – Majoração – Cabimento – Necessidade de fixação da verba honorária em patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado pelo patrono dos exequentes, em forma que garanta remuneração condigna proporcional à sua atividade profissional desenvolvida – Majoração da honorária,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária fixada em R$ 1000,00 – Majoração – Cabimento – Necessidade de fixação da verba honorária em patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado pelo patrono dos exequentes, em forma que garanta remuneração condigna proporcional à sua atividade profissional desenvolvida – Majoração da honorária, no caso em análise, para 10% do valor excutido.

Agravo parcialmente provido.